Tribunal: TJMT
Processo: 1010566-71.2022.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010566-71.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO MENDES FERNANDES - CPF: 039.634.981-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PAULO DOS SANTOS - CPF: 013.731.571-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA OFERECIMENTO EVENTUAL DE ENTORPECENTE, SEM OBJETIVO DE LUCRO, À PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO, PARA JUNTOS CONSUMIREM.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA
. DÚVIDA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO APLICADA CORRETAMENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.1.

Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade até prova em contrário, ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova, porventura existentes nos autos e lastreadas em fatos concretos, não em simples ilações/deduções.

1.2. Deve ser mantida a desclassificação do delito de Tráfico de Droga para o de Uso Compartilhado, quando o conjunto probatório não permite comprovar a finalidade mercantil, e os elementos de prova dos autos indicam que a ínfima quantidade de droga apreendida – 0,15 g de cocaína- destinava-se a uso compartilhado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público

contra a decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
em que foi julgada improcedente a denúncia e desclassificada a conduta de
Fabiano Mendes Fernandes
para a prevista no artigo 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 (
Oferecer Droga, eventualmente e sem objetivo de Lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
). (Id. 143966054)

Em suas
razões
recursais, o
Parquet
almeja a
condenação
do réu pelo crime de
Tráfico de Droga
, diante da suficiência de prova da materialidade e autoria delitiva (Id. 143966062).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 143966065).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso
, conforme sumário que segue (Id. 154200156):

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O DELITO DE CESSÃO EVENTUAL DE DROGA PARA CONSUMO CONJUNTO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DE FABIANO MENDES FERNANDES. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE FOI OFERECIDO PELO AGENTE E PARA PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 8.6.2022,
Fabiano Mendes Fernandes,
com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância, 1 unidade de cocaína, com massa bruta de 0,15 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado,
Fabiano
à época dos fatos vinha de forma reiterada realizando o tráfico de entorpecentes nas proximidades da rodoviária municipal da cidade de Tangará da Serra/MT, inclusive, utilizava-se como ponto de apoio para o tráfico o interior do “Bar do Cowboy”, e estava sendo monitorado pela equipe da Polícia Civil, após informação de que dois suspeitos se utilizavam de veículos Uber para fazer entregas de drogas naquela região, bem como atuavam nos Bairros Califórnia e Morada do Sol.

Durante o monitoramento,
Fabiano
foi visto fazendo contato com um usuário de droga nas imediações da rodoviária, de forma suspeita, sendo que dois dias depois foi visto novamente com o mesmo usuário, diante do que foi abordado pelos investigadores, ocasião em que foi encontrada consigo uma porção de entorpecente destinada à traficância na modalidade “formiguinha”, a qual o mesmo tentou dispensar ao ver a equipe, e com o usuário de drogas foi encontrada uma nota de R$ 50,00 para compra de entorpecente.

Diante disso,
Fabiano
foi preso em flagrante, e a droga submetida à perícia, pelo que se constatou a presença de COCAÍNA, conforme laudo de constatação juntado nos autos.

Após regular trâmite processual, o
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e des
classificou o crime de Tráfico de Entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o delito inserto art. 33, §3º da Lei 11.343/06 (Oferecer Droga, eventualmente e sem objetivo de Lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem) e declinou os autos à competência do Juizado Especial Criminal da Comarca.

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a condenação do réu pelo crime de Tráfico de drogas, diante da suficiência de prova da materialidade e autoria delitiva.

Em que pese os argumentos do órgão acusatório, entendo que a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada de que o apelante estivesse traficando drogas, havendo dúvidas que devem militar em favor dele.

Consta do depoimento prestado, em ambas as fases da persecução penal, por
Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietshckoski,
investigadores de polícia, respectivamente, que a iniciaram investigações através de denúncia,
onde constavam que dois indivíduos estavam traficando na região da rodoviária e em outros bairros, dentre esses indivíduos, um que possuía tornozeleira, bem como que as denúncias foram feitas por populares, pessoal em volta da rodoviária, mas que não se identificaram por medo de represálias.

Narraram, ainda, que em rondas ostensivas, conseguiram visualizar um usuário conhecido, que chegou próxima ao Bar do Cowboy, oportunidade em que se depararam com situação típica de tráfico, e desse modo, passaram a monitorar o indivíduo com características típicas das denúncias anônimas. Q
ue no momento da prisão dele, identificaram que ele possuía a tornozeleira eletrônica e no momento da abordagem ele tentou se desvencilhar do entorpecente, mas o investigador
Luiz
conseguiu visualizar onde ele havia jogado, e encontrar o entorpecente.

Por outro lado, o informante
Rafael Paulo dos Santos
, por sua vez, declarou em Juízo que é amigo de FABIANO, e que no dia do fato foi à região da rodoviária se encontrar com ele para usarem drogas, mas foram abordados pelos policiais. Negou ter comprado droga nesse dia, bem como destacou que FABIANO é viciado, que não consegue vender drogas pois é “
noiado, inclusive vendeu até a moto que tinha conseguido, fumou tudo, usou tudo os trem de casa no dia anterior
”.

Interrogado, o apelante negou categoricamente que estivesse comercializando a porção, e sim que era usuário.
Alegou que no dia anterior se encontrou com Rafael, compraram a porção de droga e foram até sua casa para usar. Destacou que no dia do fato estava com a porção de entorpecente apreendida e ligou para Rafael levar o cigarro para usarem a referida droga, mas que quando se encontraram, a polícia realizou a abordagem.

Diante das circunstâncias delineadas pelo juízo
a quo
, infere-se que a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante, motivo pelo qual, havendo dúvida razoável, recomenda-se a adoção de interpretação mais favorável ao réu, em homenagem ao princípio do
In Dubio Pro Reo.

Vale registrar que o fato de o apelante ter sido visto em um conhecido ponto de venda de drogas da cidade e ter características compatíveis com as das denúncias anônima, não autoriza, de forma automática, implicá-lo no crime de tráfico, mormente pela inexistência de outros objetos que possam fornecer indícios do comércio, tais como balança de precisão, plásticos recortados ou grande quantidade de dinheiro trocado, ressaltando que o simples fato de o apelante possuir R$ 50,00 no momento de sua prisão, não evidencia a pratica de comércio de drogas, valor que qualquer pessoa pode trazer consigo.

Nesse sentido, não há dados objetivamente levantados durante a investigação policial, no sentido de lançar luzes sobre a conduta imputada ao acusado, visto que não há registros ou relatos formais que robusteçam a suposta traficância por ela levada a efeito.

Ademais, conquanto se possa vislumbrar indícios de autoria, não é possível verificar, após minuciosa análise do caderno processual, prova judicial que possa lastrear a pretensa condenação da apelada na prática delitiva trazida pelo artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, meras suposições e ilações do envolvimento de Fabiano no fato delituoso, não perfazem prova suficiente a embasar uma condenação criminal pela prática do crime de Tráfico de drogas.

Dessa maneira, resta claro que a versão apresentada pelo Ministério Público não foi satisfatoriamente corroborada por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para embasar um decreto condenatório pelo delito de Tráfico de drogas, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal,
ex vi:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Sobre o tema, este Tribunal já decidiu em sentido semelhante:

“Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso compartilhado, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 33, §3º, da Lei de Drogas.

(N.U 0000677-57.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Nessa linha, visto que contra o apelante existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua ingerência nos fatos criminosos – já que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos –, faz-se imperativa a manutenção da sentença objurgada.

Com essas considerações,
em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego
provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023